Tribunal: STF
Processo: ARE 1414420
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Amapá (eDOC 13, p. 1-10) da decisão (eDOC 11, p. 1-3) que não admitiu recurso extraordinário (eDOC 7, p. 1-31) interposto de acórdãos proferidos pelo Plenário do TJ/AP (eDOC 2, p. 1-8; eDOC 6, p. 1-4). 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 6, p. 1-4).



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 8, p. 1-44), o qual também não foi admitido pelo Vice-Presidente do TTJ/AP (eDOC 10, p. 1-3). 



    O Relator, no STJ, ao julgar o AREsp 2.201.234/AP (eDOC 28, p. 1-3), conheceu do “do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de declarar o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá como competente para processar e julgar a causa” (eDOC 28, p. 3; grifos originais). 



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 186.876/AP (certidão; eDOC 35, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, destaque-se a ementa da petição do presente ARE:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA AÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSÃO. CRIMES PRATICADOS POR DEPUTADO ESTADUAL DURANTE O EXERCÍCIO DO MANDATO ANTERIOR E RELACIONADOS ÀS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. REELEIÇÃO PARA O MESMO CARGO EM PERÍODOS SUCESSIVOS E ININTERRUPTOS. MANUTENÇÃO (PRORROGAÇÃO) DA COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REPERCUSSÃO GERAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO CORPO DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CONFORME O DISPOSTO NOS 102, §3°, DA CRFB/88, E 1.035 DO CPC. OFENSA DIRETA AOS ARTIGOS 27, §1°, C/C 102, 1, b, E 125, CAPUT E §1°, AMBOS DA CRFB/88. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE MERECE SER CONHECIDO E PROVIDO.” (eDOC 13, p. 29; grifos originais) 



    Assim, de imediato, conforme relatado, consigno que, em 17.11.2022, o Relator, no STJ, ao apreciar o referido AREsp 2.201.234/AP, proferiu decisão (eDOC 28, p. 1-3), da qual transcrevo:



    “(...)



    O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito. 



    No mérito, a insurgência prospera. 



    Consoante o entendimento do STF e do STJ, seguindo as diretrizes fixadas pelo primeiro no julgamento da AP 937/DF, o foro por prerrogativa de função se limita aos fatos praticados durante o mandato e com ele guardem relação, mantendo-se para os mandatos sucessivamente exercidos pelo réu no mesmo cargo, sem solução de continuidade. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do STJ: 



    ‘HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PREFEITO MUNICIPAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ENTENDIMENTO DO STF NA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. CRIME PRATICADO POR PREFEITO EM MANDATO ANTERIOR. REELEIÇÃO. ORDEM SEQUENCIAL E ININTERRUPTA DOS MANDATOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 1º, § 2º, DO DECRETO-LEI 201/67. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS SANÇÕES. PREJUDICIALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. Conforme inteligência do Supremo Tribunal Federal, o foro por prerrogativa de função restringe-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. (AP 937 QO, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 3/5/2018, DJe 10/12/2018).



    2. Praticado o crime em um mandato e existindo reeleição ao mesmo cargo, verifica-se a prorrogação do foro por prerrogativa de função acaso os diferentes mandatos sejam exercidos em ordem sequencial e ininterrupta. (Inq 4.127, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, TRIBUNAL PLENO, julgado em 20/11/2018, DJe 23/11/2018).



    3. Imputado ao paciente fatos delitivos no curso do mandato anterior (2012- 2016) e sobrevindo a reeleição para o mesmo cargo (2017-2020), não há falar em quebra de continuidade na função e em incompetência do Tribunal de origem.



    4. O § 2º do art. 1º do Decreto-Lei 201/67 prevê efeito específico e não automático da condenação definitiva, exigindo, portanto, fundamentação adequada para a aplicação das penas acessórias de perda de cargo e inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública. Precedentes do STF e do STJ.



    5. Ordem concedida para afastar as sanções de perda do mandato e inabilitação para o exercício de cargo ou função pública pelo prazo de cinco anos’. (HC n. 529.095/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 24/11/2020.)



    ‘PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIME PRATICADO POR PREFEITO NO EXERCÍCIO DE MANDATO ANTERIOR. NÃO CARACTERIZADA ORDEM SEQUENCIAL E ININTERRUPTA DOS MANDATOS. CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL NO JUÍZO DE 1ª GRAU. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial mais recente do Supremo Tribunal Federal indica que ‘o foro por prerrogativa de função restringe-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.’ (AP 937 QO, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 03/05/2018, DJe 10/12/2018).



    2. Na hipótese em que o delito seja praticado em um mandato e o réu seja reeleito para o mesmo cargo, a continuidade do foro por prerrogativa de função restringe-se às hipóteses em que os diferentes mandatos sejam exercidos em ordem sequencial e ininterrupta (Inq 4.127, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, TRIBUNAL PLENO, julgado em 20/11/2018, DJe 23/11/2018).



    3. No caso em exame, como os fatos atribuídos ao recorrente ocorreram no curso do mandato anterior (2009/2012), sem que fosse reeleito para o período subsequente, retornando ao executivo municipal somente em janeiro de 2017, verifica-se a quebra da necessária e indispensável continuidade do exercício do mandato político para fins de prorrogação de competência.



    4. Tendo em vista que os fatos apurados são referentes ao exercício do cargo de prefeito durante os anos de 2009/2012, não se vislumbra ilegalidade na manutenção do Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Branca/CE para processar e julgar o recorrente, sem necessidade de nova remessa ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



    5. Recurso não provido’.



    (RHC n. 111.781/CE, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.) 



    Na mesma linha, no STF: 



    ‘INQUÉRITO CRIMINAL. QUESTÃO DE ORDEM. PARLAMENTAR FEDERAL. ‘MANDATOS CRUZADOS’. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESDE QUE NÃO HAJA SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE ENTRE OS MANDATOS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar Questão de Ordem suscitada nos autos da AP 937, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu que a competência desta Corte para processar e julgar parlamentares, nos termos do art. 102, I, b, da Constituição Federal, restringe-se aos delitos praticados no exercício e em razão da função pública. 2. Vislumbrada a presença das balizas estabelecidas pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, o foro por prerrogativa de função alcança os casos denominados de ‘mandatos cruzados’ de parlamentar federal. 3. Questão de ordem resolvida para assentar a prorrogação da competência criminal originária do Supremo Tribunal Federal exclusivamente nos casos de mandatos cruzados de parlamentar federal, ou seja, quando investido em mandato em casa legislativa diversa daquela que deu causa à fixação da competência originária, nos termos do art. 102, I, ‘b’, da Constituição Federal, sem solução de continuidade’. 



    (Inq 4342 QO, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 4/4/2022, DJe de 13/6/2022.) 



    No caso dos autos, como constatou o Tribunal local, os fatos imputados ao parlamentar estadual JOSÉ CARLOS CARVALHO BARBOSA remontam aos anos de 2011 e 2012 (legislatura anterior ao oferecimento da denúncia), sendo o deputado reeleito em 2014 para o mesmo cargo, sem solução de continuidade (e-STJ, fl. 19). Em consulta ao portal eletrônico da AL/AP, ademais, verifico que o parlamentar foi novamente eleito em 2018, continuando a exercer o mandato no Legislativo estadual. Assim, configurando-se a sucessão de mandatos ininterruptos na mesma Casa, permanece o foro por prerrogativa de função, à luz dos precedentes acima colacionados. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, ‘c’, do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de declarar o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá como competente para processar e julgar a causa.” (eDOC 28, p. 2-3; grifos originais)



    Acentue-se, ainda, que referida decisão transitou em julgado aos 30.11.2022 (certidão; eDOC 32, p. 1).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (artigo 21, inciso IX, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente